Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-58.2021.8.11.0033
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000201-58.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CARLA DA SILVA - CPF: 058.601.821-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1000201-58.2021.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Parte Recorrente(s):

Ana Carla da Silva e Vivo S.A.

Parte Recorrida(s):
Ana Carla da Silva e Vivo S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 42

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA CONTESTATÓRIA - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença antes do transcurso total do prazo para a apresentação de Contestação pela parte ré (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência do débito discutido nesta demanda por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A parte autora, primeira recorrente, requer, em suas razões recursais, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado é módico frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A empresa reclamada, por sua vez, argui preliminarmente a relativização da revelia aplicada, pois a audiência de conciliação se deu em 28/05/2021, de modo que teria até 04/06/2021 para a presentar a peça contestatória; contudo a sentença foi proferida em 31/05/2021. Aduz que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal.

Defende ainda a prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito. Para a hipótese de manutenção do
decisum
, defende a aplicação da Súmula 385 do STJ ou a redução da quantia fixada na condenação por dano moral, com a aplicação de juros de mora desde o arbitramento (Súmula 54/STJ).

Contrarrazões apresentadas nos ids. 105722984 e 144270169.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, cabe analisar a preliminar de relativização da revelia arguida pela ré.

A segunda recorrente sustenta que a audiência de conciliação se deu em 28/05/2021, de modo que teria até 04/06/2021 para a presentar a peça contestatória.

De fato, observo que a parte ré apresentou tempestivamente a contestação em 01/06/2021, no entanto, houve o julgamento antecipado da lide em 31/05/2021, antes do decurso do prazo para a apresentação da defesa, que se daria em 04/06/2021.

Assim, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, pois é evidente a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da reclamada, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Evidente que caberia ao juízo aguardar o transcurso do prazo, para possibilitar a defesa da parte ré, com a apresentação das provas que considerasse pertinentes, bem como a manifestação acerca das provas que pretendia produzir. Posto isso, como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

Logo, como neste caso ficou incontroverso que o julgamento antecipado da lide gerou prejuízos à reclamada, tanto é que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, resta configurado o cerceamento de defesa.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que há
violação das garantias constitucionais e nulidade dos atos praticados a partir da audiência de conciliação
, quando há prolação de sentença antes do decurso do prazo para apresentação da peça contestatória e da impugnação à contestação.

Nesse sentido, esta e. Turma Recursal já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA REALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE NÃO AGUARDOU O DECURSO DO PRAZO PARA PARTE AUTORA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pretensão recursal é a anulação da sentença, tendo em vista que o juízo a quo não aguardou o decurso de prazo para apresentação de impugnação antes de proferir a sentença de mérito. Alternativamente, postula a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrida em danos morais. Anulação da sentença que comporta acolhimento por dois fundamentos: (i) inexistência de designação de audiência de conciliação e (ii) ausência de decurso de prazo para parte autora apresentar impugnação à contestação antes da prolação da sentença. Configura violação ao princípio da conciliação e mediação e violação aos ditames estabelecidos pela Lei 9.099/95, o julgamento do mérito sem antes efetuar o ato conciliatório. Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar à parte autora apresentar sua impugnação. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000802-77.2020.8.11.0040, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 03/12/2020)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da reclamada, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados no processo desde a audiência de conciliação, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a adequada análise da contestação e da impugnação.

Pelo exposto,
conheço
o Recurso da reclamada e, no mérito,
dou-lhe provimento para

decretar a nulidade da sentença
contida no id. 105722958, devendo os autos retornar à origem para que seja analisada a contestação apresentada pela ré e a autora seja intimada a apresentar impugnação no prazo legal, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso da autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022